Tribunal: STF
Processo: RHC 266474
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.037.145/SP, nos termos da seguinte ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. FALTAS GRAVES. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a concessão de livramento condicional.



    2. O agravante sustenta que já cumpriu o requisito temporal para o benefício e apresenta boa conduta carcerária, sem faltas disciplinares recentes. Argumenta que fundamentos como a gravidade abstrata do delito, a longa pena a cumprir e a obrigatoriedade de vivenciar o regime intermediário são inidôneos para indeferir o benefício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o histórico prisional desfavorável, evidenciado por faltas graves durante a execução da pena, pode justificar o indeferimento do livramento condicional, mesmo diante do cumprimento do requisito temporal e da apresentação de atestado de boa conduta carcerária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o bom comportamento durante a execução da pena um critério essencial para a análise do requisito subjetivo.



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que faltas graves praticadas durante o cumprimento da pena justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, considerando todo o histórico prisional do apenado (Tema n. 1.161).



    6. O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente o livramento condicional, cabendo ao magistrado fundamentar sua decisão com base em dados concretos que evidenciem o comportamento do apenado.



    7. No caso concreto, a prática de faltas graves, reconhecida em decisão judicial, demonstra a ausência do requisito subjetivo, justificando o indeferimento do benefício.



    8. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias originárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento:



    1. A prática de faltas graves durante a execução da pena justifica o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.



    2. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.



    3. O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente o livramento condicional, cabendo ao magistrado fundamentar sua decisão com base em dados concretos (doc. 36).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “na legislação que regula o instituto do livramento condicional qualquer indicativo de necessidade de cumprimento da pena em regime prisional intermediário, antes da concessão do benefício, sendo assim, o magistrado de origem e o Egrégio TJSP indeferiram o benefício pleiteado, com amparo em requisito não exigido pela lei” (doc. 43, p. 6).



    Em seguida, salienta que “a decisão não apontou elementos concretos e hábeis, atinentes à execução da pena, a apontar a ausência de preenchimento, pelo sentenciado, dos requisitos estatuídos no dispositivo legal invocado, limitando se a dizer que ele deve ser verificada a conduta do Recorrente do regime intermediário” (doc. 43, p. 6).



    Por fim, assere que a “falta disciplinar de natureza grave ocorreu em 16/03/2020, então, reabilitada há mais de 12 (doze) meses. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena” (doc. 43, p. 8). 



    Ao final, requer “seja acolhido e provido o presente recurso ordinário e conseguintemente o pedido de Habeas Corpus, notadamente para que seja determinada nova apreciação e julgamento pelo magistrado de origem quanto ao pedido de livramento condicional em prol do Recorrente, bem como concedam liminarmente, de ofício, se for o caso, ordem de habeas corpus [...]” (doc. 43, p. 8).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo “improvimento deste recurso ordinário pelos mesmos fundamentos adotados no acórdão de fls. 146/152” (doc. 56).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, a Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a decisão de segunda instância:



    A irresignação não merece prosperar.



    No tocante ao livramento condicional, nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita).



    Sobre os requisitos subjetivos, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos inidôneos ao indeferimento do benefício a gravidade abstrata do delito praticado, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional. Ilustrativamente:



    [...]



    No caso dos autos, todavia, verifica-se a benesse foi indeferida com base em fundamento idôneo: a ausência do requisito subjetivo, evidenciada pelo cometimento de faltas graves durante a execução da pena. Tal circunstância, portanto, enseja mais cautela na concessão do livramento condicional.



    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o benefício, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional desfavorável do apenado.



    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).



    Vale sublinhar que a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia 24/5/2023, firmou tese no sentido de que "[a] valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." (Tema n. 1.161).



    [...]



    Por fim, cabe destacar que a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias originárias, a fim de se acolher o pleito defensivo, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada nesta ação mandamental.



    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 37). 



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional”, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2015).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 252.484 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 217.448 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena.



    3. Agravo regimental desprovido (RHC 212.490 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207.463 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).



    Dessa forma, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça apresentaram fundamentação concreta e suficiente para impedir que o condenado, neste momento, seja colocado em livramento condicional.



    É importante registrar, ainda, que o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, julgando o Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.481.688/RS, sob a sistemática de repercussão geral, decidiu que: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional”.



    Eis a ementa desse precedente:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), que fixou tese afirmando que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a avaliação de bom comportamento para a concessão de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional ou apenas os 12 (doze) últimos meses, em razão da previsão da alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre os requisitos para a concessão de livramento condicional.



    4. A discussão sobre a limitação do período de valoração de bom comportamento para fins de concessão de livramento condicional pressupõe a interpretação da legislação infraconstitucional (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional” (ARE 1.481.688 RG/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2025 — grifei).



    Por essa razão, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ser sanado por meio desta via recursal.



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator